Tribunal: TJSP
Processo: 2209476-44.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limite de Idade
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade.
1. Embargos manejados pelo Prefeito do Município de Sorocaba - Alegação de vícios de omissão e contradição - Inexistência - Modulação dos efeitos, ademais, implicitamente afastada - Decisão tomada em controle abstrato de constitucionalidade que produz, em regra, efeito ex tunc, consoante constou do

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade.
1. Embargos manejados pelo Prefeito do Município de Sorocaba - Alegação de vícios de omissão e contradição - Inexistência - Modulação dos efeitos, ademais, implicitamente afastada - Decisão tomada em controle abstrato de constitucionalidade que produz, em regra, efeito ex tunc, consoante constou do dispositivo – Ausência, ademais, de razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) - Rejeição.
2. Embargos opostos pelo Procurador-Geral de Justiça - Suposto vício de omissão - Não reconhecimento - Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório - Descabimento - Reexame da matéria - Sede imprópria - Prequestionamento - Desnecessidade - Inteligência do art. 1.025 do CPC - Rejeição.